Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-37.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600091-37.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600091-37.2024.6.16.0134,
que com fulcro nos artigos 316 e 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os
pedidos formulados na petição inicial de representação eleitoral (Representação eleitoral com
pedido de tutela inibitória ajuizada pelo PSB - Partido Socialista Brasileiro de Laranjal/PR, com
fulcro no art. 96, inciso I, da Lei 9.504/97, em face de João Elinton Dutra, alegando a prática de
conduta vedada nos termos do art. 73, V, da Lei 9.50497, pois o representado é atual Prefeito de
Laranjal/PR e pré-candidato ao mesmo cargo. Que, em razão do cargo, estaria movimentando o
quadro de servidores públicos efetivos e comissionados, iniciando-se pela transferência da
servidora efetiva Marli Antonowicz Muller do Departamento de Administração para Agente Político
da Secretaria Municipal de Finanças, bem como a designação do servidor Edielson Gomes,
motorista junto à Secretaria de Saúde para transporte escolar. Aponta que a alteração da lotação
deste teria sido motivada pela manifestação em redes sociais a outro candidato à eleição do cargo
máximo do Executivo Municipal, Maycon Lopes. Narra que a mudança de atribuições ocorre em
momento vedado dentro da sistemática eleitoral. Sustenta que vem ocorrendo a exoneração de
diversos servidores em cargos comissionados). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LARANJAL - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JOAO ELINTON DUTRA (RECORRIDO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44280780
11/12/2024
14:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44280780 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114342489700000043227766
Número do documento: 24121114342489700000043227766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 19:01:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.782

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600091-37.2024.6.16.0134 –
Laranjal – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LARANJAL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: JOAO ELINTON DUTRA
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA - OAB/PR55642
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA.
MOVIMENTAÇÃO
DE
SERVIDORES PÚBLICOS EM PERÍODO
VEDADO. ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97.
EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 73, V,
"D". INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Partido Socialista Brasileiro - Laranjal/PR interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença da 134ª Zona
Eleitoral de Palmital/PR, que julgou improcedente a representação eleitoral por conduta vedada ajuizada
contra o Prefeito de Laranjal/PR, João Elinton Dutra.
2. A representação inicial alegou que o recorrido, em período vedado pela legislação eleitoral, teria alterado
a lotação de servidores públicos efetivos em razão de manifestações políticas, configurando infração ao art.
73, V, da Lei nº 9.504/97.
3. O Juízo de origem entendeu que as alterações foram motivadas por necessidade administrativa,
vinculadas à continuidade do serviço público essencial, sem demonstração de finalidade eleitoral.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da representação e, em sede recursal,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Num. 44280780 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114342489700000043227766
Número do documento: 24121114342489700000043227766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 19:01:46
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as transferências de servidores públicos efetivos realizadas
pelo recorrido caracterizam a prática de conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, ou se se
enquadram na exceção prevista na alínea "d" do mesmo dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 veda a transferência, nomeação, demissão ou qualquer forma de alteração
do exercício funcional de servidores públicos no período de três meses anteriores ao pleito até a posse dos
eleitos, ressalvadas hipóteses específicas, entre as quais, a alínea "d", que permite a movimentação
necessária à continuidade de serviços públicos essenciais.
7. No caso concreto, ficou demonstrado que a nomeação e a transferência dos servidores foram justificadas
por razões técnicas e administrativas, ligadas à manutenção do funcionamento de serviços essenciais, como
transporte escolar e gestão financeira municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a representação por
conduta vedada.
9. Tese de julgamento: "A movimentação de servidores públicos efetivos em período vedado, quando
destinada à continuidade de serviços públicos essenciais e devidamente justificada por necessidade
administrativa, não configura conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, salvo demonstração
inequívoca de finalidade eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 73, V, alínea "d".
Jurisprudência relevante citada
TSE - AgR-REsp nº 73160, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 15/09/2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LARANJAL -
PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR, que julgou

Num. 44280780 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114342489700000043227766
Número do documento: 24121114342489700000043227766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 19:01:46
improcedente a representação proposta em face de João Elinton Dutra, em razão da prática de
conduta vedada.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral com Pedido de Tutela Inibitória ajuizada pelo
Partido Socialista Brasileiro de Laranjal/PR (PSB), representado por seu presidente Maycon
Lopes Simioni, em face de João Elinton Dutra. Narra, em síntese, que o representado é atual
Prefeito de Laranjal/PR e pré-candidato ao mesmo cargo e que, em razão do cargo, estaria
movimentando o quadro de servidores públicos efetivos, iniciando-se pela transferência da
servidora efetiva Marli Antonowicz Muller do Departamento de Administração para Agente Político
da Secretaria Municipal de Finanças, bem como a designação do servidor Edielson Gomes,
motorista junto à Secretaria de Saúde para transporte escolar. Alega que a alteração da lotação
teria sido motivada pela manifestação favorável dos transferidos em redes sociais a outro
candidato à eleição de Prefeito, Maycon Lopes. Argumenta que a mudança de atribuições ocorre
em momento vedado dentro da sistemática eleitoral. Sustenta que vem ocorrendo a exoneração
de diversos servidores em cargos comissionados.
Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência para que o réu seja compelido em: i)
obrigação de não fazer (abstenção de exonerar, contratar, transferir ou mudar a lotação de
servidores); ii) obrigação de fazer (restituição dos servidores Edielson e Marli aos antigos
cargos).
A decisão de id. 43946933 indeferiu a tutela provisória de urgência, ante a falta dos requisitos
ensejadores no artigo 300 do Código de Processo Civil.
O representado apresentou defesa (id. 43946942), aduzindo que nenhum cargo foi alterado no
período vedado, sendo que o motorista Edielson continua sendo motorista em outro setor,
remanejado em razão de extrema necessidade da administração, bem como ocorreu com a
servidora Marli nomeada em razão do pedido de exoneração da então secretária de finanças.
Requer a improcedência da representação.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da representação (id. 43946950).
A Sentença de id. 43946954 julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de
representação eleitoral, com fulcro nos artigos 316 e 487, I, do Código de Processo Civil, porque
a nomeação dos servidores foi realizada como forma de remanejamento, em prol do interesse
público e visando o equilíbrio de despesas com pessoal, sem qualquer intuito eleitoral.
Inconformado, o Partido Socialista Brasileiro de Laranjal/PR (PSB) interpôs recurso eleitoral em
face da sentença (id. 43946960), alegando que o recorrido praticou e confessou ter praticado
conduta vedada pela legislação eleitoral, de nomear, contratar, admitir, demitir, remover,
transferir, ou qualquer meio de alterar o exercício funcional, nos três meses que antecedem o
pleito até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, visto que transferiu
servidores efetivos de cargo nesse período. Ressalta que nenhuma das ressalvas se encaixa no
caso em comento, tendo em vista que ambos são servidores de cargo efetivo.
Requereu, ao final, que o recurso seja provido, reformando a sentença, julgando-se procedente a
Representação Eleitoral, a fim de sancionar o Recorrido, em patamar até mesmo acima do
mínimo legal, uma vez constatada a prática da conduta vedada, em afronta ao disposto no art. 73,

Num. 44280780 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114342489700000043227766
Número do documento: 24121114342489700000043227766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 19:01:46
inciso V, da Lei nº 9.504/97.
O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 43946962), argumentando que o recurso
não apresenta argumentos substanciais que possam desconstituir a decisão anterior e que as
evidências e fundamentos apresentados são insuficientes para alterar o julgado. Aduziu que o
recorrido atuou dentro dos limites legais e não utilizou a sua posição para obter qualquer
benefício eleitoral indevido, sendo que as postagens ou ações contestadas não têm relação direta
com campanhas eleitorais ou promoção pessoal de candidatura. Requereu o não provimento do
recurso interposto pelo Partido Socialista Brasileiro (PBS) de Laranjal-PR e a manutenção da
decisão que julgou improcedente a representação, confirmando a ausência de conduta vedada
por parte do recorrido.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 43953615).
Este feito foi retirado de pauta de julgamento para as partes se manifestarem a respeito da
preservação da igualdade de oportunidades da disputa, em especial porque o agente público não
se candidatou nas eleições e não há informação de apoio a outros candidatos participantes deste
pleito de 2024 (id. 44078501).
O recorrente afirmou que é o caso de se responsabilizar o recorrido, eis que as condutas vedadas
atingem todos os agentes públicos e beneficiários, inclusive pré-candidatos e que se trata de
hipótese objetiva (id. 44084340).
A Procuradoria Regional Eleitoral, da mesma forma, pugnou pelo prosseguimento do feito, sob o
argumento de que restrições abrangem todos os agentes públicos, independentemente de
estarem concorrendo a um cargo (id. 44084500).
O recorrido sustentou que não foi candidato à reeleição, não estando sujeito às sanções e
vedações impostas pelo referido artigo (id. 44092271).
É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso eleitoral foi interposto por parte legítima e dentro do prazo legal. A sentença foi
publicada em 14 de agosto de 2024, sendo o recurso interposto em 15 de agosto de 2024 (id.
43946959).
II.ii. Em que pese possua ressalva pessoal quanto à ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 73,
da Lei das Eleições em razão do recorrido não ter se lançado ao pleito de 2024, nem tampouco
ter apoiado qualquer outro candidato, em respeito ao princípio da colegialidade, mormente em

Num. 44280780 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114342489700000043227766
Número do documento: 24121114342489700000043227766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 19:01:46
função dos vários julgamentos ocorridos nesta Corte Eleitoral em 2024, passo a apreciar o feito.
II.iii. O objeto do Recurso centra-se na prática de conduta vedada por parte do representado, ora
recorrido, atual Prefeito de Laranjal/PR, que movimentou o quadro de servidores públicos
efetivos, em violação legal ao art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.
O art. 73, V, da Lei das Eleições dispõe ser vedado aos agentes públicos,
servidores ou não:
V - a nomeação, contratação ou de qualquer forma admissão, demissão sem justa
causa, supressão ou readaptação de vantagens ou por outros meios dificultar ou
impedir o exercício funcional e, ainda,ex officio, remover, transferir ou exonerar
servidor público, na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem e até a
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa
de funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos
Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do
Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;
Depreende-se, portanto, que a Lei das Eleições proíbe a nomeação, a contratação, transferência
ou qualquer forma de admissão de servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses
anteriores ao pleito até a posse dos eleitos, com a exceção expressa da alínea “d” no sentido de
que a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo
não configura a conduta vedada, sendo esse o ponto do recurso.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral, enfrentando a matéria, assim se posicionou:
ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA (ART. 73, V, DA LEI DAS ELEIÇÕES). VEDAÇÃO À NOMEAÇÃO, À
ADMISSÃO, À TRANSFERÊNCIA E À DISPENSA DE SERVIDORES PÚBLICOS
NOS 3 MESES ANTERIORES AO PLEITO ATÉ A DATA DA POSSE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CONTROVÉRSIA
QUE
EXIGE
O
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS
SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ. DESPROVIMENTO.

Num. 44280780 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114342489700000043227766
Número do documento: 24121114342489700000043227766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 19:01:46
1. O telos subjacente à conduta vedada encartada no art. 73, V, da Lei das
Eleições é interditar o cerceamento da liberdade de consciência e de voto, bem
como a perseguição político-ideológica dos servidores públicos, aqui
compreendidos estatutários, empregados públicos e temporários, em decorrência
de eventual pressão de apoiar ou não determinada candidatura ou de chantagem
política.
2. O reexame do arcabouço fático-probatório, que não se confunde com o
reenquadramento jurídico dos fatos, revela-se inadmissível na estreita via do
recurso especial eleitoral. Inteligência dos Enunciados das Súmulas nos 279/STF e
7/STJ.
3. In casu, assentei no decisum monocrático que o Tribunal de origem, ao sopesar
os fatos e as provas carreadas aos autos, consignou que não houve a prática de
conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. Confiram-se alguns
excertos do aresto objurgado (fls. 483-485): 'Sustenta o recorrente que a Prefeitura
Municipal de Mãe D'Água teria realizado a contratação indevida de servidores em
período vedado. Sobre o tema, aplica-se o que dispõe o artigo 73, inciso V, letras
'a', 'c' e 'd', da Lei nº 9.504/97, que assim prescrevem:
[...]
Conforme os dispositivos legais acima transcritos, as hipóteses de contratação
previstas nas ressalvas ali especificadas não caracterizam conduta vedada ao
Administrador Público, ao contrário, estão legalmente amparadas em lei,
especialmente quando ocorrem para cargos em comissão ou funções de confiança,
aprovação em concurso público, desde que homologado antes do período eleitoral,
ou seja, antes do início do prazo para registro de candidaturas, ou quando
necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviços públicos
essenciais.
Nesse ponto, observa-se que os documentos trazidos pelo investigante, ora
recorrente, às fls. 222/284, Vol. 2, todos extraídos do Sistema Sagres, do Tribunal
de Contas do Estado da Paraíba, acessível ao público em geral pela internet, não
comprovam a ilegalidade dessas nomeações ocorridas no ano de 2012, senão
vejamos:
Às fls. 223, Vol. 2, consta uma relação organizada por cargos, relativa à
contratação de 16 (dezesseis) servidores no mês de junho de 2012, todas feitas em
caráter excepcional e com a alegada finalidade de substituição para cargos em
comissão ou funções de confiança. Contudo, acolhendo voto de vistas do
Desembargador Saulo Benevides, observou-se que essas contratações teriam
ocorrido por excepcional interesse público, contudo sem comprovação da
suposta finalidade eleitoral.
Já às fls. 235, 255 e 269 do Vol. 2 constam mais 32 (trinta e duas) contratações no
mês de julho, 21 (vinte e uma) no mês de agosto e 21 no mês de agosto e 21 no

Num. 44280780 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114342489700000043227766
Número do documento: 24121114342489700000043227766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 19:01:46
mês de setembro de 2012, todas para substituição de servidores em cargos de
confiança.
O extrato da Folha de Pessoal do mês de setembro de 2012, por exemplo, contém
essas informações: 'Folha de pessoal - setembro/2012 - Contratação por
excepcional interesse público' e abaixo vem a lista dos cargos com os
respectivos códigos acrescidos da palavra 'substituto', indicando assim o
caráter transitório da contratação ali disposta.
Vale destacar que dentre os servidores relacionados pelo investigante/recorrente,
que teriam sido contratados em período vedado e sem amparo legal, no total de 33
(trinta e três) servidores, constam dos autos os extratos de apenas quatro contratos
firmados antes do período eleitoral, entre os meses de fevereiro e maio de 2012,
relativamente a Francisco Ribeiro da Silva Filho (1º.2.2012), Maurício Medeia da
Silva (2.4.2012), Josefa Isídio de Oliveira (2.4.2012) e Firmina Gomes de Lucena
Neta (2.5.2012), às fls. 138v, 142 e 143, vol. 1.
Desse modo, diante da fragilidade das provas carreadas aos autos, observa-se que
não restou provada a alegada prática de conduta vedada por tal fundamento'.
4. Consectariamente, a modificação do entendimento do TRE/PB, para decidir de
acordo com a pretensão do Agravante, no sentido de haver-se configurado a prática
de conduta vedada, consubstanciada na contratação de servidores em período
proibido, demanda o revolvimento do arcabouço probatório, providência vedada nas
instâncias extraordinárias, nos termos das Súmulas nos 279/STF e 7/STJ.
(TSE - Agravo regimental desprovido.Agravo Regimental em Recurso Especial
Eleitoral nº73160, Acórdão, Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo , 15/09/2015).
No caso dos autos, embora a sentença tenha mencionado a exceção da alínea “a”, do art. 73, V,
da LE, houve argumentação efetiva sobre a incidência da alínea “d”, conforme se destaca o
seguinte trecho (id. 43946954):
A nomeação da servidora Marli Antonicz Muller como Secretária de Finanças,
ocorreu diante do pedido de exoneração da então secretária Fulvia Guiellen de
Oliveira, sendo nomeada para promover a substituição imediata, por conta da sua
capacidade técnica (formada em ciências contábeis) para desempenho da função e
visando o equilíbrio das despesas com pessoal.
No mesmo sentido, a designação do servidor Edielson Gomes para o setor de
educação se deu em virtude de que cinco motoristas lotados em diversos setores
da Administração se desincompatibilizaram para concorrer a cargo eletivo,
conforme portarias 248, 249, 251, 258 e 259/2024.
Dessa forma, vê-se que a transferência dos servidores ocorreu em função da necessidade de
continuidade dos serviços públicos.

Num. 44280780 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114342489700000043227766
Número do documento: 24121114342489700000043227766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 19:01:46
Primeiro, a transferência da servidora Marli Antonicz Muller para a Secretaria de Finanças do
Município ocorreu em razão de sua qualificação técnica, assim como em virtude da ausência de
funcionário com idêntica qualificação para assumir a função de finanças, essencial para o
cumprimento orçamentário e financeiro do Município.
Da mesma sorte, a designação do servidor Edielson Gomes para o setor de educação se deu em
virtude de que cinco motoristas lotados em diversos setores da Administração se
desincompatibilizaram para concorrer a cargo eletivo, conforme portarias 248, 249, 251, 258 e
259/2024. Assim, a transferência ocorreu para dar atendimento essencial ao transporte escolar, já
que as crianças não poderiam ficar sem esse serviço.
Oportuno salientar que, não obstante as condutas vedadas prescindam do elemento subjetivo, no
caso em análise mostra-se essencial à análise da discricionariedade justificada da Administração
Pública para garantir a continuidade inadiável de serviços públicos essenciais, o que não se
confunde com o intuito eleitoreiro.
Portanto, contrariamente ao consignado pelo recorrente, é possível a relotação de servidores
públicos, desde que preenchidos os requisitos da i) prévia autorização do Poder Executivo; ii)
nomeação para funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, o que demanda a
análise dos atos administrativos.
Nesse contexto, infere-se que as transferências dos dois servidores se enquadram na exceção
prevista no art. 73, V, "d", da Lei 9.504/97. Assim, face à ausência de prova contundente que
demonstre a ilegalidade das contratações das servidoras, prevalece a presunção de boa-fé dos
atos administrativos. Dessa forma, conclui-se que não se configurou afronta à norma prevista no
art. 73, V, da Lei 9.504/97.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - LARANJAL - PR para manter a sentença que julgou improcedente a
representação por conduta vedada.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44280780 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:34:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114342489700000043227766
Número do documento: 24121114342489700000043227766
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 19:01:46

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600091-37.2024.6.16.0134 - Laranjal -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - LARANJAL - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
RECORRIDO: JOAO ELINTON DUTRA - Advogado do(a) RECORRIDO: JULIO CEZAR DA SILVA -
PR55642
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024